Tribunal: TJDFT
Processo: 0742101-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DE UM DOS RECORRENTES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO LITISCONSORTE PASSIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE CORRETAGEM. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INTERMEDIAÇÃO COMPROVADA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. EFETIVO DESEMBOLSO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. SOLIDARIEDADE DOS DEVEDORES AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. REJEITADA A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Em razão da falta da representação processual de um dos réus/apelantes, afigura-se ausente um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal, daí o não conhecimento pontual do apelo do litisconsorte.
II. Não merece conhecimento o pedido de revogação da gratuidade de justiça formulado no apelo quando o benefício já teria sido revogado anteriormente pelo Juízo a quo, e sem a modificação da situação fática e jurídica nesse ínterim.
III. De acordo com a teoria da asserção, a legitimidade (ativa) para a causa é verificada pela pertinência abstrata da pretensão inicial com o direito material controvertido, o que se delineia no caso concreto. Corretora vindica o pagamento da comissão de corretagem. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
IV. Comprovada a intermediação de corretor à celebração de contrato de compra e venda de imóvel, afigura-se devido o pagamento da respectiva comissão.
V. Em relação à correção monetária, o termo inicial se dá com os efetivos desembolsos, a fim de equilibrar o poder aquisitivo da moeda ante a desvalorização financeira.
VI. Em relação aos juros de mora, o termo inicial deve ser a data da citação.
VII. A responsabilidade dos três demandados, coproprietários do imóvel objeto de compra e venda, pelo pagamento da comissão de corretagem deve ser limitada à cota-parte de cada um (um terço do valor dessa comissão), razão pela qual deve ser afastada a solidariedade determinada na sentença.
VIII. Recurso parcialmente conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido.